Tribunal: CARF
Processo: 18471.000639/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000639/2004-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.083 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PONTO IV ACESSÓRIOS CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
PRAZO
DECADENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
A
SER
HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN..
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente
para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do
prazo decadencial. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do
débito, sujeita-se à homologação a informação prestada, pelo sujeito passivo,
de que não apurou base tributável no período. Ausentes estes requisitos, aplica-
se a regra do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a decadência reconhecida pelo
acórdão recorrido, restabelecendo as exigências a partir dos fatos geradores de IRPJ/CSLL do 4o
trimestre de 1998, e também a partir dos fatos geradores de PIS/COFINS do mês de
dezembro/1998. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000639/2004-46
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1103-00.326, de 09/11/2010, recurso que está
fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. O Fisco dispõe de 5
(cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento de tributos
e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), a do lançamento por homologação, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, situação em que se aplica a regra do art. 173, I, do
Código. Inexistência de pagamento ou descumprimento do dever de apresentar
declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua contagem.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8
DO
STF.
APLICAÇÃO. Tratando-se de lançamento de crédito tributário efetuado com arrimo no
art. 45 da Lei no 8.212/1991 aplica-se a súmula vinculante no 8 do STF: São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e
46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente da empresa cujas operações que lhes deram origem
restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à margem da
contabilidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de
ofício. Quanto ao recurso voluntário, por maioria, ACOLHER a preliminar de
decadência do direito de constituir o crédito tributário em relação aos fatos geradores
anteriores a 26/06/1999, vencido o Conselheiro Mário Sergio Fernandes Barroso
(Relator), e, no mérito, por unanimidade NEGAR provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Aloysio José Percinio da Silva.
A PGFN foi pessoalmente intimada da decisão, em 14/04/2011, conforme fl.
271/272, mesma data em que apresentou o recurso especial (carimbo de recepção primeira folha
da peça de defesa).
No recurso especial, a PGFN alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, quanto ao que se decidiu
sobre o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários sujeitos a lançamento por
homologação, quando não houver recolhimento antecipado do imposto.
O recurso especial foi admitido por despacho exarado pelo Presidente da 1a
Câmara da 1a Seção do CARF em 28/04/2015.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado nos
seguintes termos:
[...]
I - Matéria objeto do recurso especial
A Fazenda Nacional contesta o reconhecimento da decadência dos créditos tributários,
dos anos calendários de 1998, 1999 e 2000, em razão do disposto no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional - CTN. Segundo a recorrente, o prazo decadencial se daria
com fulcro no art. 173, inciso I, do CTN, pois o contribuinte não antecipou o pagamento
do tributos sujeito a lançamento por homologação.
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso Especial
a) não houve aplicação de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou
da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
b) houve pré-questionamento e a consequente apreciação pela câmara recorrida das
matérias objeto do recurso;
c) a recorrente trouxe como paradigma o Acórdão no 9101-00.460.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão paradigma, cuja ementa reproduzo
a seguir:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a
regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP no
973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Na decisão recorrida, o relator reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito
tributário relativo a tributos e contribuições sociais submetidas ao regime de lançamento
por homologação, regulado pelo comando do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, independentemente da apresentação de declarações ou da realização de
pagamentos. Apenas se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplicar-
se-ia a regra do art. 173, I, do CTN.
De outro modo, no acórdão paradigma, ante situação semelhante, o relator entendeu que
o prazo decadencial para lançamento do tributo seria de cinco anos a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido
realizado, previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e não cinco anos a contar do fato
gerador, com base no art. 150, § 4o, do CTN, conforme entendimento do acórdão
recorrido.
Constatada a divergência, entendo que foram atendidos os pressupostos necessários à
admissibilidade do recurso especial capazes de ensejar a subida dos autos ao exame da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Para o processamento do recurso especial, a PGFN desenvolve os argumentos
descritos abaixo:
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO IMPUGNADA
Na hipótese dos autos, em que o contribuinte não antecipa o pagamento dos tributos
recolhidos mediante "lançamento por homologação", a contagem do prazo decadencial
deverá se dar com fulcro no art. 173, inciso I, do CTN, conforme majoritário
entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema.
O entendimento jurisprudencial em que se fundamenta o presente recurso, e que foi
recentemente firmado pelo STJ, é no sentido de que, não havendo recolhimento
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para a
constituição do respectivo crédito tributário reger-se-á pelo disposto no art. 173, I, do
CTN, e não pelo art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
Vale ressaltar que o posicionamento já está pacificado no âmbito do STJ, de acordo com
recente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (sessão de
julgamentos do dia 12.08.2009) no Recurso Especial 973.733/SC, de Relatoria do Min.
Luiz Fux, representativo de divergência, nos termos do procedimento do art. 543-C do
CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE 0 FISCO CONSTITUIR 0 CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. 0 prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção; REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado ern 13.12.2004, DJ 28,02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
oficio, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
San ti, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 32 ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier; "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3-4 ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",10a
ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no
que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de oficio substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."
Como se pode verificar, o julgamento foi proferido nos termos do regime do art. 543-C,
do CPC, que prevê em seu § 7o que os Tribunais Federais e Estaduais deverão seguir a
jurisprudência sobre o assunto. Dessarte, a fim de evitar decisões contraditórias e
salvaguardar a segurança jurídica, mister se faz a aplicação da mencionada
jurisprudência também por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Consoante essa linha de interpretação, o art. 150, §4o do CTN estaria dispondo sobre
prazo para o ato de "homologação" de um pagamento antecipado. Não existindo tal
pagamento, o lançamento se dá de oficio, com fulcro no art. 149, V, do CTN. Portanto,
o lançamento de oficio de tributo que deveria ter sido recolhido mediante o sistema de
"lançamento por homologação", observa o prazo decadencial disposto no art. 173, I do
CTN, e não o prazo do art. 150, § 4o, aplicável na hipótese de efetiva antecipação de
pagamento.
Este é o entendimento do doutrinador LUCIANO AMARO, verbis:
[...]
Consoante esta linha de interpretação, o art. 150, §4o do CTN estaria dispondo sobre
prazo para o ato de "homologação" de um procedimento do contribuinte, e não sobre o
prazo para lançamento (que não tem nada a ver com o ato de homologação). O
lançamento de oficio de tributo que deveria ter sido recolhido mediante o sistema de
"lançamento por homologação", observa o prazo decadencial disposto no art. 173, I do
CTN, e não o prazo do art. 150, §4o.
Com efeito, nos casos, como o dos autos, em que o contribuinte não antecipa o
pagamento dos tributos recolhidos mediante "lançamento por homologação", a
jurisprudência entende que não haveria atividade do contribuinte a homologar.
Ora, não seria possível realizar a homologação de atividade inexistente, ou efetuada de
maneira errônea, mas caberia à autoridade administrativa unicamente proceder ao
lançamento de oficio dos valores devidos. E, o prazo para o lançamento de oficio não
está disposto no art. 150, mas no art. 173 do CTN.
Conclui-se, dessa forma, na esteira da jurisprudência firmada pelo e. Superior Tribunal
de Justiça, que o entendimento firmado no acórdão recorrido contraria o disposto em lei,
não havendo falar em decurso do prazo decadencial para a administração pública
proceder ao lançamento, in casu.
Não havendo o que homologar, o procedimento exigível é o do lançamento de oficio.
Assim, tendo sido cientificada em 26/06/2004, somente os três primeiros trimestres já
reconhecidos pela DRJ estão decaídos, pois o quarto semestre somente poderia ter sido
lançado em 1999 e, de acordo com o art. 173 do CTN, a contagem só se iniciou em
01/01/2000, encerrando-se em 31/12/2004.
IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja o Presente recurso conhecido e
provido, para que seja reformado o acórdão proferido, e afastada a decadência do direito
de constituição do crédito tributário.
Após ser intimada (na pessoa de sua sócia Maria Aparecida Barros de Lima) do
Acórdão no 1103-00.326, do recurso especial da PGFN e do despacho que admitiu esse recurso,
em 24/11/2016, a contribuinte apresentou tempestivamente, em 07/12/2016, suas contrarrazões
ao referido recurso, com os seguintes argumentos:
[...]
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Data maxima venia, inobstante as razões aduzidas pela Fazenda Nacional, verifica-se
que o acórdão no 1103-00.326 não merece reforma, haja vista:
 Que há notícia do pagamento antecipado do tributo, de modo que é imperativa a
aplicação do prazo do artigo 150, §4o do CTN;
 Que os critérios jurídicos adotados pelos acórdãos paradigmas e recorrido são
convergentes e não divergentes, descartada, assim, a existência de divergência
interpretativa.
Pelo todo exposto, considerando que o Recurso Especial é de cognição restrita, cuja
finalidade é a uniformização de eventual dissídio de jurisprudências entre as diversas
turmas do CARF em relação a situações fáticas semelhantes, a ausência desse requisito
configura a impossibilidade de conhecimento do recurso, de modo que deve ser
rejeitado o Recurso Especial aventado, mantendo-se, na íntegra, os fundamentos
contidos no acórdão no 1103-00.326.
Em sessão anterior, realizada em 04/08/2020, esta 1a Turma da CSRF iniciou o
julgamento do recurso especial, ocasião em que os membros do colegiado, por maioria de votos,
resolveram, mediante a Resolução no 9101-000.095, “converter o julgamento do recurso em
diligência, para informar se os tributos em discussão foram objeto de pagamento ou declaração
com efeito de confissão de dívida”.
Na sequência, Delegacia de origem prestou as seguintes informações:
Em atenção à Resolução no 9101-000.095 - CSRF/1a Turma, que converteu o
julgamento do recurso em diligência, no sentido de informar se os tributos em discussão
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) foram objeto de pagamento ou de declaração com efeito
de confissão de dívida, resta informar que:
1- conforme extrato de fls. 8, com consulta realizada em 05/05/2004, a última
Declaração de IRPJ apresentada refere-se ao ano-base de 1991;
2- não há registro de DCTF entregues para os anos de 1998 e 1999; e
3- não há também registro de pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos
anos de 1998 e 1999 no Sistema Sief.
Nestes termos, dou ciência do presente despacho ao interessado na pessoa do sócio a
Sra. Maria Aparecida Barros de Lima, CPF 459.781.077-34, em virtude da situação
atual da empresa (inativa - art. 60 Lei 8.934/94) na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro – Jucerja, para, assim querendo, se manifestar a respeito do assunto aqui tratado,
dentro do prazo de trinta dias do recebimento.
Intimada da conclusão da diligência em 17/02/2021, a contribuinte apresentou em
02/03/2021 a seguinte manifestação:
Ponto IV - Acessórios, Confecções e Comércio Ltda., sociedade empresária já
qualificada nos autos do processo em referência, vem, por sua representante legal e com
guarda do prazo concedido, apresentar sua MANIFESTAÇÃO no que diz respeito à
Diligência determinada pela Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, o
que passa a fazer através dos seguintes tópicos:
■ Primeiro.
> Sempre pagou regularmente seus tributos e cumpriu o que determinado pelas normas
da Receita Federal.
■Segundo.
> Não mais possui em seu arquivo os comprovantes de arrecadação, eis que passados
mais de 5 (cinco) anos.
■Terceiro.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

> Considerando que o litígio, originalmente posto no Auto de Infração - relativo à
decadência, não se formou na "dicotomia" como agora e posteriormente colocada:
"existência de pagamento x inexistência de pagamento", não tinha a autuada a obrigação
legal de guarda dos comprovantes.
Em sendo assim, feitos os devidos esclarecimentos, requer o regular prosseguimento do
processo com o devido julgamento do Recurso Especial manejado pela douta
Procuradoria da Fazenda que, em respeito à legislação de regência, deve ser
Desprovido.
Também intimada, a PGFN informou que estava ciente do resultado da diligência,
que atestou a ausência de pagamento antecipado dos tributos, e que reiterava o pedido de
provimento de seu Recurso Especial.

É o relatório.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Voto
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

O presente processo cuida de lançamento para constituição de crédito tributário a
título de IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativamente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000.
Foi imputada à contribuinte a infração de omissão de receitas por depósitos
bancários não contabilizados com origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996). No
caso do IRPJ e da CSLL, houve arbitramento do lucro em razão da ausência de apresentação de
livros e documentos da escrituração.
A ciência do lançamento ocorreu em 26/06/2004 (e-fl. 52).
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência para o IRPJ,
relativamente aos três primeiros trimestres de 1998. Já em relação à CSLL, PIS e COFINS, não
houve reconhecimento de decadência, porque foi aplicado o prazo decadencial de 10 anos
previsto no art. 45 da Lei no 8.212/1991.
A decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido), por sua vez, rejeitou a
aplicação do referido prazo de 10 anos para as contribuições sociais, e reconheceu a decadência
para todos os tributos, em relação aos fatos geradores anteriores a 26/06/1999.
A matéria devolvida pelo recurso especial da PGFN consiste na apreciação da
decadência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins da decisão recorrida, que foi reconhecida em relação
aos fatos geradores anteriores a 26/06/1999.
O recurso especial interposto pela PGFN reclama que a decisão recorrida teria
aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, independente da verificação de
ocorrência de pagamento parcial. Pugna que, ausente o pagamento nos presentes autos, caberia
aplicação do prazo decadencial regido pelo art. 173, inc. I do CTN, com base em entendimento
do STJ em decisão vinculante proferida na sistemática dos recursos repetitivos (REsp
973.733/SC). Apresenta o paradigma no 9101-00.460 para demonstrar a divergência. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida para afastar a
decadência.

CONHECIMENTO
Conheço do recurso, porque ele é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Tenho como corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido,
relativamente à matéria em pauta.
O questionamento da contribuinte sobre a admissibilidade do recurso da PGFN já
foi debatido por esta 1a Turma da CSRF na sessão de 04/08/2020, quando foi exarada a
Resolução no 9101-000.095:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Aduz a Contribuinte que o paradigma não demonstraria a divergência na interpretação
da legislação tributária prevista no art. 67, Anexo II do RICARF, requisito específico
para admissibilidade do recurso especial.
Não lhe assiste razão.
Transcrevo ementa da decisão recorrida:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. O Fisco dispõe de 5
(cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o lançamento de
tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN), a do lançamento por homologação, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que se
aplica a regra do art. 173, I, do Código. Inexistência de pagamento ou
descumprimento do dever de apresentar declarações não alteram o prazo
decadencial nem o termo inicial da sua contagem. (Grifei)
Como se pode observar, o entendimento da decisão recorrida é que a inexistência de
pagamento não teria o condão de alterar a regra de contagem do prazo decadencial. Por
sua vez, o paradigma dispõe de interpretação oposta, no sentido de que a ocorrência de
pagamento deslocaria a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o para o art. 173,
inc. I do CTN, o que se depreende da ementa transcrita e excerto do voto:
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a
regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n°
973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(...)
Defende a recorrente a tese de que, em não havendo pagamento antecipado,
descabe a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, vez que não há pagamento a ser
homologado, corrente esta com a qual concordo, pois vislumbro que em não
havendo pagamento, não há o que a Administração Tributária homologar,
motivo por que a regra da contagem do prazo decadencial aplicável deve ser a
regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se, por conseguinte, a
contagem do prazo decadencial, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do que já vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme ementa que ora
colaciono: (...)
Assim sendo, não há reparos a fazer no despacho de exame de
admissibilidade, cujas razões adoto para conhecer do recurso especial da
PGFN, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Pelas mesmas razões acima transcritas, entendo que o recurso especial deve ser
conhecido.

MÉRITO
Ao proferir a referida resolução, e para justificar a demanda da diligência, o
colegiado também manifestou o seu entendimento sobre o mérito da própria questão colocada:
[...]
Passo ao exame da matéria devolvida, que diz respeito à decadência em relação aos
fatos geradores anteriores a 26/06/1999, que compreende os fatos geradores de IRPJ
e CSLL de 31/03/1998, 30/06/1998, 30/09/1998, 31/12/1998 e 31/03/1999, e de PIS e
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Cofins mensais de janeiro a dezembro de 1998, e janeiro a maio de 1999. A ciência
à Contribuinte deu-se em 26/06/2004.
Dois aspectos devem ser considerados na análise do prazo decadencial. Primeiro, o
regime de tributação a que se encontra submetido o contribuinte, para que se possa
estabelecer com clareza o termo inicial de contagem. Segundo, qual a regra do CTN
aplicável ao caso concreto: (1) do art. 150, § 4o, ou (2) do art. 173, inciso I.
Para a devida contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação (caso concreto), há que se observar entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e E-REsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no
que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifei)
Ou seja, são dois elementos determinantes para verificar se cabe a contagem do prazo
decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN:
1o) constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte
do sujeito passivo. Caso positivo, desloca-se a contagem para o prazo decadencial do
art. 150, §4o, e, caso negativo, aplica-se a regra geral de contagem da decadência
prevista no art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob
a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015;
2o) verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja
a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I
do CTN, consoante Súmula CARF no 72.
Quanto ao conceito de declaração prévia de débito, entendo que se caracteriza por
declaração que tenha como repercussão a confissão da dívida por parte do sujeito
passivo. Caso se entendesse apenas pela ocorrência de "pagamento espontâneo", tornar-
se-ia sem efeito a hipótese "declaração prévia do débito" apresentada na decisão do STJ.
Vale dizer que não se trata de qualquer natureza de declaração, mas apenas aquelas que
tem efeito de confissão de dívida, ou seja, cujos tributos serão objeto de cobrança por
parte da Administração Pública, sendo valores cuja discussão escapa da fase do
processo de conhecimento (competência do presente Colegiado) e se encontra em fase
de execução fiscal. Portanto, podem também ser considerados, além do pagamento
espontâneo, por exemplo, os débitos confessados em declarações como a DCTF, em
compensação tributária (PER/DCOMP que tenha efeito de confissão de dívida) ou
parcelamento.
Passo ao exame dos autos.
A decisão proferida pela primeira instância (Acórdão no 12-15.628, da 9a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro I, e-fls. 209/225), em relação aos fatos geradores do IRPJ,
manifestou-se:
16. Na definição do termo inicial do prazo decadencial, quando estamos diante
de um lançamento por homologação, temos a necessidade de investigar se o
pagamento foi realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para
extinguir totalmente o crédito tributário e da anuência da autoridade
administrativa sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração;
17. lnexiste, todavia, na hipótese, conforme pesquisas de fls. 204/205, a
consecução de pagamentos a título de imposto de renda, como, também se
verifica que a impugnante não apresentou declaração de imposto de renda desde
o exercício 1994, a teor do extrato de fls. 07;
18. Logo, não há que se falar em homologação da atividade do contribuinte,
sendo prazo decadencial, aplicável ao caso em concreto, ditado pela regra geral
emanada no inciso 1, do art. 173, do CTN.(...)
Como se pode observar, para o IRPJ, já foi realizada pesquisa, que confirmou a
ausência de pagamentos.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Contudo, em relação à CSLL, PIS e Cofins, na época da decisão, foi aplicado
entendimento do então vigente art. 45 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, que predicava o
prazo de 10 (dez) anos, razão pela qual foi afastada a decadência sem que houvesse
necessidade de se verificar a ocorrência de pagamento das contribuições de seguridade
social.
Tampouco a decisão recorrida efetuou a verificação de ocorrência de pagamento de
CSLL, PIS e Cofins.
Constata-se que os presentes autos carecem de informações necessárias para que se
possa formar convicção a respeito da decadência.
Dessa maneira, torna-se imprescindível o retorno dos autos para a unidade preparadora,
para que se verifique se os tributos em debate foram objeto de pagamento ou de
declaração com efeito de confissão de dívida (inclusive parcelamento). Mesmo em
relação ao IRPJ, cabe pesquisa complementar, vez que a pesquisa trazida refere-se
apenas a declarações de rendimentos de pessoa jurídica.
Orienta-se pelo preenchimento de planilha nos moldes a seguir, para cada tributo
(IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) e fato gerador em litígio:
Tributo
FG
Valor objeto de
confissão de dívida
em declaração
Tipo de
declaração
(DCTF,
PER/DCOMP, ...)
Valor objeto de
pagamento

Poderá a unidade preparadora incluir informações complementares se considerar
pertinente.
Voto, portanto, no sentido de determinar o retorno dos presentes autos para a unidade
preparadora, para informar se os tributos em discussão foram objeto de pagamento ou
declaração com efeito de confissão de dívida, nos termos do presente voto. A PGFN e a
Contribuinte devem tomar ciência do resultado da diligência para se manifestar
estritamente sobre seu conteúdo, e na sequência os presentes autos devem retornar para
julgamento do presente Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura
No caso sob exame, não houve imputação de conduta dolosa à contribuinte, e nem
aplicação de multa qualificada.
Restou, então, verificar se “houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de
débito por parte do sujeito passivo”, informação que foi demandada à Delegacia de origem, no
contexto da Referida Resolução no 9101-000.095, de 04/08/2020, acima transcrita.
Conforme já registrado no relatório, a Delegacia de origem informou que:
1- conforme extrato de fls. 8, com consulta realizada em 05/05/2004, a última
Declaração de IRPJ apresentada refere-se ao ano-base de 1991;
2- não há registro de DCTF entregues para os anos de 1998 e 1999; e
3- não há também registro de pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos
anos de 1998 e 1999 no Sistema Sief.
Em complemento ao posicionamento acima manifestado pelo ex-Conselheiro
André Mendes de Moura, esta 1a Turma da CSRF vem decidindo que, inexistente conduta a ser
homologada, nos termos do REsp no 973.733/SC, deve incidir a regra de contagem de prazo
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

decadencial prevista no art. 173, I, do CTN. Também tem prevalecido a tese de que, por conduta
a ser homologada, deve-se considerar:
- o pagamento antecipado;
- a declaração prévia do débito e,
- o sujeito passivo deve demonstrar por meio de suas obrigações acessórias não ter
apurado base de cálculo – positiva - sujeita à incidência tributária, porque o resultado do período
de apuração já foi negativo ou igual a zero, ou porque os ajustes ao lucro líquido contábil
geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL.
É o que demonstram as ementas dos acórdãos abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em
caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração
prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência
do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base
tributável no período
(Acórdão no 9101-005.337, sessão de 02 de fevereiro de 2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em
caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração
prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência
do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base
tributável no período.
(Acórdão no 9101-005.675, sessão de 13 de agosto de 2021)
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

Mas nenhuma destas circunstâncias se faz presente neste caso, pois restou
comprovado que (i) não houve pagamento antecipado, (ii) não houve declaração prévia do débito
e (iii) não houve informação prestada pelo sujeito passivo de que não apurou base tributável no
período.
Justamente por não ter apresentado nenhum elemento de sua escrituração contábil
e fiscal ou, ao menos, o livro caixa com toda a movimentação financeira, a Recorrente teve os
lucros arbitrados. Aliás, a própria defesa admitiu, a teor do documento de fls. 49, que em
decorrência da baixa da empresa ocorrida em 1999, "os documentos e livros comerciais foram
extraviados e/ou inutilizados, impossibilitando com isto, qualquer comprovação ou informação
sobre as operações realizadas", acrescentando, ainda, não ter guardado nenhum registro das
operações financeiras relacionadas na intimação.
Assim, cabe aplicar a regra geral de contagem da decadência prevista no art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Nestes termos, a decadência não pode atingir os fatos geradores de IRPJ/CSLL
ocorridos a partir do 4o trimestre de 1998 (inclusive), e nem os fatos geradores de PIS/COFINS a
partir do mês de dezembro/1998 (inclusive).
Como os fatos geradores desses períodos se deram em 31/12/1998, a Fiscalização
poderia realizar o lançamento no decorrer do ano de 2004, conforme a contagem temporal
prevista no art. 173, I, do CTN, que se encontra deduzida na Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado
Ao tomar ciência da conclusão da diligência, a contribuinte se manifestou no
sentido de que sempre pagou regularmente seus tributos e cumpriu o que determinado pelas
normas da Receita Federal; que não mais possui em seu arquivo os comprovantes de
arrecadação, eis que passados mais de 5 (cinco) anos; e que considerando que o litígio,
originalmente posto no Auto de Infração - relativo à decadência, não se formou na "dicotomia"
como agora e posteriormente colocada: "existência de pagamento x inexistência de pagamento",
não tinha a autuada a obrigação legal de guarda dos comprovantes.
Quanto a isso, vale lembrar que a documentação relativa aos atos negociais que os
contribuintes praticarem ou em que intervierem, bem como os livros de escrituração obrigatória
por legislação fiscal, e todos os demais papeis e documentos relativos à sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial,
devem ser conservados enquanto não estiverem prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes (CTN, art. 195, parágrafo único; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406,
de 2002 - Código Civil, art. 1.194 ).
Trata-se aqui de um litígio ainda em curso, em relação ao qual a contribuinte não
pode alegar que estaria desobrigada de conservar os documentos referentes aos períodos objeto
da autuação fiscal.
Além disso, caso houvesse pagamento ou confissão de algum dos débitos em
questão, essa informação constaria dos sistemas da Receita Federal. E o que esses sistemas
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.083 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000639/2004-46

indicam, em relação aos débitos objeto deste processo, é que eles não foram pagos e nem
declarados, nem mesmo de forma parcial, de modo que a decadência, nos termos em que foi
declarada pelo acórdão recorrido, deve mesmo ser afastada.
Desse modo, com base nos fundamentos acima, voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, para afastar a decadência reconhecida pelo
acórdão recorrido, restabelecendo as exigências a partir dos fatos geradores de IRPJ/CSLL do 4o
trimestre de 1998, e também a partir dos fatos geradores de PIS/COFINS do mês de
dezembro/1998.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital